Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR MILHAS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE VALORES SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO PREJUDICOU A VIAGEM PROGRAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar a autora R$ 1.180,13, correspondente ao ressarcimento da taxa de embarque das passagens canceladas e R$ 873,90, a título de ressarcimento dos pontos perdidos junto a Latam pelo cancelamento do trecho de volta. Requer a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento das passagens adquiridas em substituição às canceladas e à reparação por danos morais.
2. No caso, a controvérsia cinge-se quanto a responsabilidade das rés ao ressarcimento integral do valor das passagens adquiridas e à reparação por dano moral, ambos decorrentes do cancelamento pela empresa Gol das passagens aéreas Brasília/Miami adquiridas pela autora através do programa de milhas Flying Blue.
3. A alegação da recorrente de sofreu dano material correspondente ao valor integral das passagens compradas junto a American Airlines (R$ 9.918,80) não merece acolhida. Conforme corretamente fundamentado pelo juízo sentenciante, a autora faz jus à devolução da diferença de preço entre a passagem cancelada e os novos bilhetes aéreos adquiridos, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano e, com o cancelamento das passagens houve devolução das 90 mil milhas do programa fidelidade e ressarcimento em dinheiro de R$ 1.100,87, correspondente a aquisição de 10 mil milhas que complementaram o montante necessário à aquisição das passagens.
5. Embora a autora discorde do cálculo efetuado na sentença para averiguação da extensão do dano, que utilizou o valor desembolsado pelas 10 mil milhas como parâmetro, não demostrou nos autos que as milhas restituídas foram inutilizadas, o que, de fato, ocasionaria efetivo prejuízo a ser reparado.
6. Não obstante a ré tenha cancelado o voo de forma unilateral e tenha descumprido com o dever de informação quanto ao referido cancelamento, a jurisprudência é assente no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, exigindo-se a demonstração de violação de direito da personalidade.
7. A autora tomou conhecimento do cancelamento do voo a tempo de adquirir novas passagens sem prejudicar o roteiro inicialmente programado, de forma que não houve repercussão capaz de ofender a direito da personalidade a ensejar reparação por dano moral.
8. No mesmo sentido, cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1283288, 07052743220198070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Tam Linhas Aéreas S/A versus William Moreira de Souza.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser divido entre os procuradores das recorridas. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.